Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CARACTERIZADO. QUANTUM. REDUÇÃO DEVIDA. DANO MATERIAL. VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Não é experimental o medicamento já registrado na ANVISA. Portanto, a negativa de custeio de medicamento necessário ao tratamento da autora, prescrito por seu médico e registrado em órgão oficial, se constitui em ato antijurídico a ser reparado.
2 - A aquisição de medicamento prescrito por médico, pelo próprio paciente que tem plano de saúde, enquanto se discute judicialmente acerca do dever da empresa em fornecê-lo, deve ser ressarcido a título de danos materiais, quando ao final de demanda resta evidente que a recusa era indevida.
3 – Não se trata de mera divergência contratual o debate acerca da obrigação da empresa de plano de saúde em fornecer medicamento necessário ao tratamento do contratante, pois a negativa fragiliza ao paciente já doente, que depositou naquele pacto a segurança e a tranquilidade de que seria amparado quando necessitasse, de modo que a frustração do tratamento de saúde e sua demora, injustificada, atraem o sofrimento que deve ser reparado a título de dano moral. O quantum deve ser fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. In casu, reduz-se o valor fixado pelo julgador singular.
4 – O valor atribuído à causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, e neste caso, corresponde à soma do montante dos danos morais e materiais.
5 - Dado parcial provimento ao apelo e ao recurso adesivo.